Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A FRAUDE DA RÉ. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta por ROMULO APARECIDO SILVA SADY em processo proposto contra JW AUTOMÓVEIS LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes tanto os pedidos da ação principal bem como os da reconvenção proposta. O caso versa sobre a suposta realização de fraude numa alienação fiduciária realizada entre o autor e um terceiro, intermediada pelo réu e por uma instituição financeira.
2. Em grau de apelação, o recorrente alegou que a sentença se baseou estritamente nos fatos alegados pela ré que não se encontram devidamente comprovados. Assevera que era dever da ré verificar a licitude e veracidade dos documentos antes da realização da alienação fiduciária, já que aquela constituiria entidade profissional que exerce expertise no campo. Afirma que o Juízo teria acatado a tese de que a parte apelante teria participado de fraude sem que tal afirmação tivesse sido subsidiada por qualquer prova constante nos autos. Pontuou que não existe qualquer comprovação nos autos de que a apelada tenha sofrido quaisquer prejuízos. Conclui que a manutenção da sentença implica no enriquecimento sem causa da apelada, que se mantém na posse dos valores advindos da alienação fiduciária e da comissão que recebeu por intermediar a negociação. À apelação foi negado provimento, mantida a sentença nos seus próprios termos.
3. Nos embargos, o recorrente afirma que o acórdão atacado é omisso e contraditório. Porém, apenas repisa teses da petição inicial, em especial, quanto à valoração do seu envolvimento ou não, por culpa ou dolo, na fraude e, também, em relação ao enriquecimento ilícito da empresa embargada.
4. Em sede de embargos, o recorrente não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito do acórdão. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.